Tribunal: TJDFT
Processo: 0755024-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ALEGADA COM FINALIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. OMISSÃO QUANTO A EMENDA A INICIAL. ACORDÃO INTEGRADO PARA ABRANGER FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cuidam-se de embargos declaratórios opostos por ambas partes em face do acórdão n 1282626.
2. O autor alega omissão quanto a fatura do mês 11/2019 no valor de R$ 589,74, que foi aditada ao pedido através da emenda a inicial Id’s 15883225 e 15883226. Contrarrazões (Id 20653013).
3. A ré alega que a determinação de devolução do valor de R$ 401,51, relativo ao valor excedente no mês de outubro de 2019 é contraditória às provas produzidas nos autos, pois teriam sido realizadas vistorias com constatação de hidrômetro em bom funcionamento, que competiria ao autor demonstrar que não utilizou o serviço já que goza de fé pública, que não tem gestão sobre instalações hidráulicas internas dos imóveis dos clientes, uma vez detectada por leitura que a água passara pelo hidrômetro, deverá ser paga; e que a devolução do valor é infundada e constitui enriquecimento sem causa.
4. A contradição atacada por meio de embargos de declaração é aquela que se mostra em proposições inconciliáveis no acórdão, não quando sob a alegação de vício a parte busca rediscussão de matéria já analisada.
5. Diante da inversão do ônus da prova, competiria à ré demonstrar que a cobrança efetivamente se deu com base no efetivo consumo do água, o que não ocorreu. As faturas foram impugnadas junto a CAESB, a visita técnica não constatou vazamento e não houve demonstração de outra situação passível de justificar a cobrança.
6. Por outro lado, o acórdão foi omisso quanto a fatura do mês de novembro de 2019 que apontou consumo de 36 m3, com cobrança de R$ 589,74 (Id 15883226).
7. Considerando que o consumo mensal médio do autor correspondia a 10 m3, com cobrança aproximada de R$ 62,65, o autor também faz jus à devolução da quantia de R$ 527,09 (quinhentos e vinte e sete reais e nove centavos).
8. Assim, o dispositivo do acórdão deve ser integrado para constar: “Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para anular a sentença, julgar procedente em parte os pedidos iniciais e condenar a ré ao ressarcimento de R$ 401,51 (quatrocentos e um reais e cinquenta e um centavos), correspondente a fatura de outubro/2019 e R$ 527,09 (quinhentos e vinte e sete reais e nove centavos), correspondente a fatura do mês de novembro/2019, a serem corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido na integralidade.”
9. Embargos da autora CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Embargos do réu CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.